Tribunal: TJPA
Processo: 0804305-38.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804305-38.2023.8.14.0061

APELANTE: C. H. G. F., BETIANE CASSIA VIEIRA GOMES FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. TRATAMENTO MÉDICO
. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível
interposta contra sentença
que julgou improcedente a ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pela ora Apelante, em razão da paciente ter sido retirada do sistema público de saúde para tratamento de saúde particular, entendendo não restar demonstrada omissão ou falha na prestação dos serviços de saúde pelos ora Apelados, e consequentemente extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito por não verificar omissão ou falha na prestação dos serviços de saúde pelos Entes Públicos.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4.
O
artigo 196 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos Entes Federados quanto a viabilizar a concreção do direito à saúde.

5.
O Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

6. No presente caso, a documentação apresentada não demonstra omissão ou
ineficiência do serviço público prestado, tampouco configura urgência extrema ou o risco de agravamento do quadro de saúde capaz de justificar a intervenção judicial imediata
, razão pela qual a
manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigos 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de abril de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0804305-38.2023.8.14.0061
) interposta por CÁSSIA HELLENA GOMES FERREIRA, por meio de seu representante legal, Betiane Cássia Vieira Gomes Ferreira, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pela ora Apelante,
que julgou improcedente a ação em razão da paciente ter sido retirada do sistema público de saúde para tratamento de saúde particular, entendendo não restar demonstrada omissão ou falha na prestação dos serviços de saúde pelos ora Apelados, e consequentemente extinguiu o processo com resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, considerando que a decisão de retirar a paciente do sistema público de saúde para tratamento particular foi tomada pela representante da autora, não restando demonstrada omissão ou falha na prestação dos serviços de saúde pelos réus, que cumpriram suas obrigações ao fornecer o atendimento inicial, acompanhamento médico e alta por melhora clínica.

Em consequência, determino a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 32219565), a Apelante afirma, em síntese, que a decisão recorrida representa grave afronta aos direitos fundamentais da paciente menor de idade que foi diagnosticada com derrame pleural e pneumonia e que sofre com a omissão dos Entes Públicos em assegurar o tratamento médico adequado e tempestivo.

Aduz que a decisão liminar proferida nos autos de origem determinou, de forma clara e inequívoca, que os Apelados, Estado do Pará e Município de Tucuruí, cumprissem imediatamente a obrigação de fornecer o tratamento indispensável à saúde da paciente.

Contudo, a referida ordem judicial foi descumprida e, consequentemente, frustrou a efetividade da tutela jurisdicional, o que agrava a situação de vulnerabilidade da menor, que depende do tratamento para a preservação de sua saúde e bem-estar.

Suscita a responsabilidade solidária dos Entes Públicos na prestação de serviços de saúde e a necessidade de tratamento indispensável para a preservação de sua saúde e qualidade de vida da paciente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o direito fundamental à saúde da paciente; determinando que os Entes Públicos cumpram imediatamente a obrigação de fornecer o tratamento médico necessário à menor, sob pena de multa diária; confirmando a aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na decisão liminar, em razão do descumprimento da ordem judicial pelos apelados, com a devida execução do valor acumulado até o cumprimento integral da obrigação de fazer.

O Município Apelado
apresentou contrarrazões (Id. 32219569), afirmando que a não transferência em razão de melhora clínica não configura descumprimento, sendo indevida a aplicação de multa cominatória, pois a paciente foi inserida em hospital estadual de maior complexidade, o Hospital Regional de Tucuruí e que no referido hospital a criança foi avaliada por equipe médica que concedeu a alta médica por melhora do quadro clínico, o que representou a desnecessidade de transferência da paciente, bem como a superação de estado de emergência.

Alega que os documentos juntados pela ora Apelante não atestam a inexistência de tratamento adequado na rede pública local e nem demonstram urgência extrema capaz de justificar intervenção judicial imediata ou o afastamento dos critérios técnicos da regulação do SUS.

Por fim, requer o desprovimento do recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito por não verificar omissão ou falha na prestação dos serviços de saúde pelos Entes Públicos.

No caso concreto, a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada contra o Estado do Pará e o Município de Tucuruí, para garantir, em caráter de urgência, o diagnóstico, o tratamento e a realização de cirurgia torácica, em decorrência do quadro de saúde da paciente, diagnosticada com derrame pleural e pneumonia.

A medida liminar foi deferida para determinar o cumprimento da obrigação pelos Entes Públicos. Contudo, o Estado do Pará informou nos autos de origem o cancelamento da solicitação de transferência da paciente, justificado pela melhora clínica e consequente alta hospitalar.

Dos autos, verifica-se que a Apelante apresentou documentação que atesta que a paciente passou por tratamento médico em decorrência de uma pneumonia que evoluiu com derrame pleural, o qual foi drenado, e que atualmente apresenta
“quadro de desconforto respiratório de moderado/grave sempre que apresenta quadro síndrome gripal” e que “necessita de avaliação e acompanhamento com especialista até saúde estabelecida”
(Id. 147406254 - origem), não demonstrando omissão ou ineficiência do serviço público prestado quanto a sua necessidade.

Assim, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, por não verificar omissão ou falha na prestação dos serviços de saúde pelos Entes Públicos.

A parte autora apelou da decisão.

É certo que o direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

Sobre a responsabilidade do Estado e do Município, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, englobando todos os Entes Federativos como responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

Sobre o tema, o julgado do RE 393.175-AgR, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, com o entendimento de que o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública. Vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF - RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Tucuruí em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Contudo, no presente caso, a documentação apresentada pela ora Apelante (Id.
147406254 – origem)
, não
demonstra omissão ou falha na prestação dos serviços de saúde pelos Entes Públicos, mas tão somente aponta a necessidade de acompanhamento com especialista em razão da paciente apresentar quadros de desconforto respiratório quando gripada, não restando comprovada a ineficiência do serviço público prestado, tampouco configurando urgência extrema ou o risco de agravamento do quadro de saúde capaz de justificar a intervenção judicial imediata.

Dessa forma,
considerando que os Entes Públicos cumpriram suas obrigações promovendo o atendimento inicial, acompanhamento médico e alta hospitalar por melhora clínica, e que atualmente o serviço prestado à paciente não se demonstra insuficiente, a manutenção da sentença
recorrida é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026